Tribunal: TJDFT
Processo: 0722976-13.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Não há falar em omissão se cada um dos eventos narrados na denúncia recebeu análise minuciosa, que avançou sobre os elementos de prova correspondentes e garantiu o confronto, de modo claro e coerente, entre a peça acusatória e as teses defensivas.

3. Recurso conhecido e desprovido.